Tribunal: TJDFT
Processo: 0745602-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES CRIMINAIS E CONDUTA SOCIAL VALORADAS NEGATIVAMENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREICIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL NA SEGUNDA FASE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que o condenou a pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 889 (oitocentos e oitenta e nove), pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343 /2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão a respeito da dosimetria da pena: (i) se cabe o afastamento das circunstâncias judiciais negativas - maus antecedentes e conduta social - ; e, (ii) se é cabível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da multirreincidência .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o apelante ostenta maus antecedentes e conduta social negativa, em razão de ter cometido crime durante o tempo que cumpria pena por outro delito, correta a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena.
4. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, sendo admissível a compensação proporcional em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

IV. – Dispositivo e tese.

9. Recurso conhecido e não provido.